Tribunal: STF
Processo: ADI 7633
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, cumulada com ação declaratória de constitucionalidade, proposta pelo Presidente da República, tendo por objeto (i) a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 1º, 2º, 4º e 5º da Lei Federal n. 14.784, de 27 de dezembro de 2023, bem como da “prorrogação seletiva” da Medida Provisória (MP) n. 1.202/2023, de 28 de dezembro de 2023, levada a efeito pelo Presidente do Congresso Nacional; e (ii) a declaração de constitucionalidade do art. 4º da mesma MP n. 1.202/2023.



    Liminarmente deferi provimento para suspender a eficácia de dispositivos da Lei n. 14.784/2023 mediante decisão com o seguinte dispositivo:  



    Ante o exposto, concedo, em parte, a medida cautelar postulada, ad referendum do Plenário, nos termos do art. 21, § 5º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, incluído pela Emenda Regimental n. 58, de 2022, apenas para suspender a eficácia dos arts. 1º, 2º, 4º e 5º da Lei n. 14.784, de 27 de dezembro de 2023, enquanto não sobrevier demonstração do cumprimento do que estabelecido no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (com a oportunidade do necessário diálogo institucional) ou até o ulterior e definitivo julgamento do mérito da presente ação pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o caso. A decisão tem efeitos prospectivos (ex nunc), na forma do art. 11 da Lei n. 9.868/1999. 



    Na mesma oportunidade, determinei a submissão imediata da decisão a referendo pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, o julgamento, que já conta com quatro votos acompanhando este relator para referendar o provimento liminar, está suspenso em virtude de pedido de vista do Ministro Luiz Fux.  



    Sem prejuízo, a União noticiou estar em tratativas com o Congresso Nacional para solução definitiva da questão constitucional discutida na presente ação e requereu que:  



    (i) seja ouvido o Congresso Nacional sobre a presente petição; em especial a viabilidade de obter deliberação final, dentro de 60 (sessenta) dias, do PL a ser encaminhado pelo Poder Executivo; 



    (ii) seja suspenso o presente processo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com fundamento no artigo 313, inciso III, do CPC, para fins de fomentar a obtenção de solução compositiva a respeito da desoneração da folha estabelecida nos artigos 1º, 2º e 5º da Lei nº 14.784/2023; e  



    (iii) cumulativamente, no ponto em que suspende a eficácia dos artigos 1º, 2º e 5º da Lei nº 14.784/2023, sejam modulados prospectivamente todos os efeitos da medida cautelar concedida nos autos, para que tenha início somente ao final do intervalo de 60 (sessenta) dias acima mencionado, garantindo, assim, o intervalo necessário à deliberação legislativa.  



    Abri vista ao Congresso Nacional para manifestação quanto aos requerimentos da Advocacia-Geral da União.  



    O Senado Federal noticiou a evolução do diálogo entre os Poderes Executivo e Legislativo na busca de soluções mais adequadas para a preservação do equilíbrio orçamentário e fiscal e formulou a seguinte postulação:  



    Diante de tais fatos novos e dos pedidos formulados pela Advocacia-Geral da União, o Senado Federal: 



    a) manifesta concordância com a suspensão do presente processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de que seja discutido e deliberado pelas Casas do Congresso Nacional o Projeto de Lei do Senado n. 1847, de 2024;  



    b) manifesta concordância com a modulação de efeitos da decisão para que a suspensão da eficácia dos artigos 1º, 2º e 5º da Lei nº 14.784/2023 tenha início somente ao final do intervalo de 60 (sessenta) dias da data de suspensão do processo;



    c) requer a aplicação da modulação de efeitos também para o artigo 4º da Lei nº 14.784/2023 (alíquota sobre a folha de pagamento de determinados municípios), de modo que a decisão cautelar produza efeitos somente ao final do intervalo de 60 (sessenta) dias da data de suspensão do processo, considerando as negociações em curso entre os Poderes Legislativo e Executivo para a construção política de uma solução adequada aos municípios beneficiários.  



     Diante desse cenário, em que os Poderes envolvidos relatam engajamento no diálogo interinstitucional para que sejam tomadas as providências necessárias para evidenciar o cumprimento do art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), entendo cabível conceder o prazo de 60 (sessenta) dias requerido em ambas as manifestações acima referidas.  



    Embora nesta ação de controle concentrado caiba ao Supremo Tribunal Federal, na sua função institucional prevista no art. 102, I, a, da Constituição Federal, o exame da compatibilidade da Lei n. 14.784/2023 com o texto constitucional, na forma apresentada na petição inicial, não se pode olvidar que atualmente a jurisdição constitucional admite maior participação das partes na busca de uma solução negociada.  



    Com efeito, a conciliação na jurisdição constitucional tem sido prestigiada pelo Supremo Tribunal Federal, com precedentes importantes que demonstram a relevância de viabilizar-se o diálogo republicano e construtivo, mesmo durante a tramitação de ações de controle de constitucionalidade (conforme ADI 7.433/DF, ADI 7.483/RJ, ADI 7.487/MT, todas de minha relatoria; ADPF 984/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes e ADI 7.476, Rel. Min. Dias Toffoli). No caso concreto, o eventual encaminhamento de proposição legislativa para dar cumprimento ao art. 113 do ADCT, a partir de um diálogo institucional entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, pode ser uma medida eficiente para superar ou atenuar o conflito reproduzido nestes autos.  



    Além disso, a busca pela solução dialogada favorece a realização do princípio democrático, permitindo-se que diversos atores participem do processo decisório, com valiosas contribuições à jurisdição constitucional. No mesmo sentido, o esforço conjunto entre os Poderes da República contribui para assegurar a sustentabilidade das contas públicas, na esteira das valorosas iniciativas do Congresso Nacional ao aprovar a Lei de Responsabilidade Fiscal e ao erigir uma de suas principais disposições – o art. 14 – ao patamar constitucional (art. 113, do ADCT).  



    Assim, com o objetivo de assegurar a possibilidade de obtenção de solução por meio de diálogo interinstitucional voltado a superar os afirmados vícios presentes na Lei n. 14.784/2023, atribuo efeito prospectivo à decisão que proferi em 25 de abril de 2024, a fim de que passe a produzir efeitos no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta decisão.  



    Transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias sem solução, a liminar deferida retomará sua eficácia plena, sem prejuízo da instrução e do julgamento da presente ação de controle concentrado e independentemente de nova intimação.  



    Nos termos do art. 21, IV e V, e § 5º, do Regimento Interno do STF, e do art. 10, caput e § 3º, da Lei n. 9.868/1999, determino a submissão imediata da presente decisão ao Plenário, em ambiente virtual, a ser inserida na pauta da sessão subsequente ou extraordinária, para julgamento do referendo.  



    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Gabinete do Ministro Luiz Fux, vistor do referendo da liminar deferida inicialmente.  



    Publique-se



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator